Tribunal: TJDFT
Processo: 0754547-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CONFITUR BSB VIAGENS E TURISMO LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 257362480, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0023864-39.2016.8.07.0001, proposta em face de INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) e CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro) à parte agravante/exequente. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 79328109), sustenta, em síntese, que se trata na origem de Ação de Execução de título extrajudicial proposta pela Agravante em face do Agravado, fundamentada em confissão de dívida, devidamente assinada pelo representante legal da Agravada, requerendo o pagamento no valor de R$ 173.005,16 (cento e setenta e três mil e cinco reais e dezesseis centavos) e que, posteriormente, houve a atualização do valor total devido para o montante de R$ 402.662,31 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos). Alega que requereu o deferimento da consulta ao sistema CCS – BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) em nome da Executada Interline Turismo e Representações LTDA, bem como o deferimento da pesquisa aos módulos do CENSEC (Central Notarial de Testamentos – CCT e Central Notarial de Procurações – CEP) em nome da Executada/Agravada, mas que, no entanto, os pedidos foram indeferidos na decisão ora agravada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata realização das pesquisas nos sistemas CCS e CENSEC, tendo em vista o risco de perecimento do direito e a iminência da prescrição intercorrente e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 79329092). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) e CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro) à parte agravante/exequente. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator